Tribunal: TCU
Processo: 009.431/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Joao Batista Luciano da Silva,Senado Federal contra decisão do Acórdão 7546/2022-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 7546/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.3.1 do Acórdão 7546/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. determinar ao Senado Federal que promova, no prazo de trinta dias, nos proventos do interessado, o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção pelos reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos recorrentes; e 9.5. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de aposentadoria do Sr. João Batista Luciano da Silva.